Tribunal: TJES
Processo: 5001538-87.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001538-87.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RECORRIDO: ELIETE ZANCANELLA RISSI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. LEI
MUNICIPAL N° 237/1992. REQUISITOS DO ARTIGO 138.

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO TROUXE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. INTERRUPTIVIDADE E CONTINUIDADE EXIGIDAS POR LEI NÃO DERRUÍDAS PELO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O caso em apreço trata de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento mensal pela gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo de Professora desde 08/11/1999, tendo, portanto, completado mais dez anos de exercício efetivo e adquirido, pela segunda vez, direito a férias-prêmio
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade (27/01/2020), não obteve resposta.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 2484681),
requerendo, preliminarmente o reconhecimento da tese de cerceamento de defesa. No mérito, visando a manutenção da r. Sentença, entende que não houve comprovação dos requisitos legais para a gratificação de assiduidade, como o exercício ininterrupto do decênio, ônus que entende pertencer à parte autora

Acerca da tese de cerceamento de defesa alegada, tenho que esta não merece ser acolhida, uma vez que a réplica não fora acompanhada de documentos novos, nem novas teses capazes de configurar inovação, que justificasse a necessidade de manifestação da parte contrária, razão pela qual não há de se falar em cerceamento de defesa.

Após atenta análise das razões recursais, concluo que estas não prosperam.

Nos termos da
Lei n° 237/1992 (art. 138), para a concessão de férias-prêmio e, consequentemente, da gratificação de assiduidade, é necessário que o servidor público efetivo contabilize 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público (art. 116, § 18, da Lei Municipal n° 01/1990 e art. 72 da Lei n° 237/1992).

Ademais, observa-se que o legislador, ao estabelecer a expressão “efetivo” como condição à concessão, buscou prestigiar o exercício de serviço público ininterrupto e contínuo, ou seja, o serviço público a autorizar a concessão das férias-prêmio e, via de consequência, da gratificação de assiduidade, é aquele exercido sem interrupção.

Pois bem. Da análise dos elementos dos autos, não há qualquer indício de que a autora não tenha cumprido os requisitos legais para a obtenção do benefício, prova esta de fácil manejo pela administração pública, já que detentora da ficha funcional de seus servidores.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, de modo que a recorrida faz jus ao benefício.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.